Tribunal: TCU
Processo: 014.843/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2023-TCU-Plenário Trata-se de processo administrativo autuado em razão de expediente encaminhado pelo Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio do qual solicita uma nova prorrogação de prazo para a apresentação da prestação de contas da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Considerando que, nos termos do § 4o do art. 8o da IN-TCU 84/2020, as Unidades Prestadoras de Contas, à exceção das empresas estatais, devem publicar seu relatório de gestão anual até 31 de março do exercício subsequente ao que ele se refere; considerando que, em razão de vacância de seus cargos de superintendente e diretorias, a Sudam havia solicitado a este Tribunal, em 10/3/2023, um prazo adicional de trinta dias para a apresentação de sua prestação de contas, o qual foi concedido por meio da DN-TCU 204, de 31/3/2023; considerando, contudo, a persistência da vacância de cargos na autarquia, o que inviabilizou a finalização da prestação de contas no prazo estipulado, justificando assim a solicitação de uma nova prorrogação por mais sessenta dias; considerando que a nomeação do Superintendente da Sudam foi oficializada somente em 10/5/2023, reflexo da transição do início de governo, e que a prestação de contas deve ser submetida à Diretoria Colegiada que administra a entidade, conforme o art. 11 da Lei Complementar 124/2007; considerando que as justificativas apresentadas pelo Ministro de Estado do MIDR atendem aos requisitos dispostos no § 8o, caput e inciso II, do art. 8o da IN-TCU 84/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 8o, § 8o, da IN-TCU 84/2020, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar, de maneira excepcional, por mais sessenta dias, o prazo para que a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia apresente a este Tribunal a sua prestação de contas referente ao exercício de 2022. 1. Processo TC- Processo 014.843/2023-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (04.931.713/0006-34). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.